Tribunal: TJDFT
Processo: 0705003-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705003-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCIA ANDREA DE QUEIROZ GONCALVES PASCHOAL IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MARCIA ANDREA DE QUEIROZ GONÇALVES PASCHOAL contra ato do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente na omissão de fornecimento do medicamento de uso contínuo direcionado ao tratamento da doença que a acomete. Narra a impetrante, em síntese, ser portadora de patologia autoimune – esclerose múltipla –, necessitando de tratamento farmacológico regular e constante com o medicamento FINGOLIMODE 0,5mg, visando à redução da atividade inflamatória e surtos ao longo dos anos e os consequentes danos no sistema nervoso causados pela doença. Aduz fazer uso do medicamento desde o início de 2020, não havendo previsão de término para o tratamento, porquanto se trata de doença incurável. Aponta que o medicamento era fornecido pela farmácia de alto custo da SES-DF desde a prescrição médica, mediante autorização trimestral, sendo a última emitida em 24/11/2020, permanecendo válida até 24/02/2021. Sustenta ter comparecido ao local de retirada do medicamento em 15/01/2021, conforme orientação da SES-DF, oportunidade em que foi emitida Certidão de Não Atendimento, em razão do desabastecimento do estoque. Relata que a informação de indisponibilidade do medicamento foi ratificada pela Ouvidoria do Distrito Federal, em 12/02/2021, em resposta à reclamação registrada. Fundamenta a urgência do pleito na possibilidade de ocorrência de surtos da doença, capazes de ocasionar sequelas irreversíveis, a exemplo da perda de visão e movimentos. Com tais argumentos, vindica o deferimento de liminar para determinar à autoridade coatora que forneça, de imediato e por tempo indeterminado, o medicamento FINGOLIMODE 0,5mg, na quantidade de 30 comprimidos/cápsulas por mês, de forma direta (pelas farmácias da rede pública) ou indireta (mediante aquisição junto às farmácias da rede privada, com suprimento de fundos), sob pena de multa diária pelo descumprimento. No mérito, requer a concessão da segurança. Ausentes as custas, em face do pedido de gratuidade de justiça. Petição no ID 23415863, requerendo a juntada de novo documento. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça, porquanto não há nos autos elementos capazes de desconstituir a alegação de insuficiência financeira deduzida pela impetrante. Defiro, ainda, a juntada do documento de ID 23416615, nos termos do artigo 435 e parágrafo único do Código de Processo Civil. Trata-se de mandado de segurança visando, liminarmente, ao fornecimento do medicamento destinado ao tratamento da doença que acomete a autora. O Mandado de Segurança revela-se necessário e adequado para sanar ilegalidade existente em ato administrativo praticado por autoridade que viole ou possa violar direito líquido e certo do impetrante, cuja demonstração se dá, em regra, por meio de prova documental. Assim preceitua o artigo 1o da Lei n.o 12.016/2009, in verbis: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Por oportuno, colaciono as lições de Carlos Henrique Ferraz Rosa e Diógenes Gasparini, respectivamente: DIREITO LÍQUIDO E CERTO É todo direito que não precisa ser apurável de plano, por se manifestar de maneira evidente, clara e translúcida, sem qualquer dúvida, de caráter incontestável, sobre o qual não pode existir nenhuma controvérsia. (In Enciclopédia Saraiva do Direito, Saraiva S.A - Livreiros Editores, São Paulo, 1977, volume 27, pág.265). "Direito líquido e certo", na bem-elaborada definição de Hely Lopes Meirelles (Direito administrativo, cit., p. 689), "é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração", ou, de forma mais simples, "é o que se apoia em fatos incontroversos fartos incontestáveis", na lição de Carlos Mario da Silva Velloso (Mandado de Segurança. RDP, 55/56:333). (In Direito Administrativo, Editora Saraiva, São Paulo, 2005, 10a edição, pág.843). Feitas essas considerações, impende analisar se estão presentes os pressupostos justificadores da liminar vindicada. A propósito, estabelece o art. 7°, caput e inc. III, da Lei n.° 12.016/2009, in verbis: Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: [...] III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Do dispositivo supratranscrito, percebe-se que a concessão de liminar pela via do mandado de segurança exige fundamentação relevante e que a persistência do ato impugnado possa resultar em ineficácia da medida, caso deferida ao final. Em exame perfunctório, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida cautelar pleiteada. O direito à saúde encontra-se estatuído no artigo 196 da Constituição Federal como direito social universal e igualitário, in verbis: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, o artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal assim dispõe: Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: [...] XXIV - prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde. No caso, o fumus boni iuris – para além dos fundamentos constitucionais e legais supratranscritos – baseia-se na comprovação da necessidade do medicamento (prescrição médica de ID 23360568 e relatório médico de ID 23416615), da autorização para recebimento direto perante o SUS (autorização de retirada de ID 2336056, p. 2/4) e da ausência de fornecimento pela SES-DF por falta de estoque (Certidão de Não Atendimento de ID 2336056, p. 05, e resposta da Ouvidoria de ID 23360570). O periculum in mora também se encontra presente, pois manifesta a possibilidade de prejuízo à saúde da impetrante em caso de não administração do medicamento, conforme se extrai do relatório médico de ID 23416615, in verbis: Necessita manter o uso da medicação Fingolimode, pois apresenta fadiga com facilidade e poderá apresentar piora da incapacidade física inclusive podendo vir a utilizar cadeira de rodas ou até mesmo a morte pode ser considerada como desfecho caso a paciente não faça o uso da medicação Fingolimode urgente. (grifo nosso) Nesse contexto, em sede de cognição sumária, não há como negar o direito subjetivo da impetrante ao recebimento do fármaco, prescrito por médico especialista ao tratamento da esclerose múltipla que a acomete. Diante do exposto, DEFIRO a liminar para determinar ao senhor Secretário de Saúde do Distrito Federal que restabeleça o fornecimento do medicamento indicado (ID 23360568), na forma ministrada pelo médico, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, seja de forma direta, pela farmácia de alto custo, seja mediante a aquisição, com suprimentos de fundos, junto às farmácias da rede privada. Notifique-se com urgência a autoridade para que cumpra a presente decisão e prestar informações, na forma art. 7°, inc. II, da Lei n.° 12.016/2009. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator